Tribunal: TJDFT
Processo: 0008599-21.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008599-21.2012.8.07.0006 RECORRENTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: EUDES FERNANDES DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RETIRADA DO PROCESSO EM CARGA QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA EM CURSO O PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL APÓS O DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. 1.O juízo de admissibilidade dos recursos é baseado em matérias de ordem pública, as quais devem ser examinadas de ofício pelo Magistrado, independentemente de requerimento das partes ou de interessados. 2.Pela sistemática estabelecida no CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença, competia ao magistrado que exarou a sentença promover o juízo preliminar de admissibilidade do recurso de apelação, cabendo ao relator do recurso a análise definitiva a respeito dos pressupostos de admissibilidade. 3.Tratando-se de prazos legais, somente o magistrado poderá deferir a dilação, desde que esteja configurado motivo de força maior. 4.Evidenciado que não houve requerimento e, por conseguinte, deferimento da dilação do prazo para interposição do recurso de apelação, deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade da Apelação Cível interposto após o decurso integral do prazo recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 232, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a citação editalícia não respeitou o prazo de 15 (quinze) dias entre as publicações conforme estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 232 do CPC/1973, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009